Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. No caso dos autos, a parte agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada fora prolatada antes do esgotamento do prazo para manifestação nos autos a que fazia jus o sócio (agravante) da referida empresa.
2. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado deverá determinar a citação dos sócios ou da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil.
3. Tendo em vista que a decisão ora recorrida fora proferida antes do esgotamento do prazo para manifestação, percebe-se que o procedimento legal estabelecido não foi devidamente observado.
3.1. Resta patente o prejuízo à parte agravante, em razão do cerceamento de sua defesa, uma vez que foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com isso incluindo o ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença sem que fosse resguardado o seu direito ao contraditório.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Decisão cassada.